Tribunal: TJDFT
Processo: 0755318-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755318-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: OTAVIA MARIA DE MIRANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Otávia Maria de Miranda (processo n. 0720558-68.2023.8.07.0003), rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Em suas razões recursais (ID 79524993), a agravante sustenta, em suma, que teria cumprido integralmente a obrigação de fazer. Aduz que teria sido intimada em “11/07/2023 e cumpriu a determinação em 13/07/2023, de modo que a pretensão de caracterizar ‘recalcitrância’ é manifestamente improcedente”. Entende que “resta claro que a obrigação foi cumprida, não tendo que se falar em multa por atraso ou descumprimento”. Assevera a necessidade de revogação das astreintes fixadas, nos moldes do art. 537, § 1o, do CPC, diante do suposto cumprimento tempestivo da obrigação de fazer. Defende a existência de excesso de execução na origem. Para tanto, afirma que “o valor devido é de R$ 8.044,54, valor bastante inferior ao valor de R$ 15.116,17 que a exequente informou como devido, havendo um excesso de execução no importe de R$ 7.071,63”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja acolhida a impugnação apresentada na origem, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 79544735). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque, não obstantes as respeitosas razões declinadas no recurso, inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada. O Juízo de origem condicionou o levantamento de valores em benefício da parte exequente (agravada) à preclusão do ato judicial, o que, com a interposição do presente recurso, ainda não ocorreu. A manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não resulta, de plano, em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante ou à coletividade, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Para além, a apreciação quanto aos argumentos declinados no recurso demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo analítico dos autos de origem, o que é incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora